Tribunal: TJES
Processo: 5003236-62.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003236-62.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR e outros
RECORRIDO: SIMOES ANTONIO SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003236-62.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAR.

RECORRIDO:
SIMÕES ANTONIO SILVA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO
. ÁGUA COM TONALIDADE MARROM E ODOR FORTE. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS COMPROVADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por SIMÕES ANTONIO SILVA em face de SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAR
.

Em síntese, a parte autora
sustenta que é morador do bairro Parque dos Jacarandás, situado no município de Colatina, e no dia 01 de abril de 2022 percebeu que a água fornecida pela requerida estava imprópria para o consumo humano, visto que possuía tonalidade marrom e odor forte. Aduz que não houve qualquer notificação aos moradores do bairro sobre a indisponibilidade dos serviços, assim como argumenta que passou todo o final de semana com água imprópria para suas atividades diárias.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos nas iniciais, para
CONDENAR
a Ré ao pagamento, aos Autores, de Indenizações por Danos Extrapatrimoniais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um deles, atualizados pela SELIC a partir desta data.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5179721, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de incompetência do juizado especial, ante a necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta que restou comprovado que não houve defeito no serviço. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja extinto o processo sem resolução do mérito, subsidiariamente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

De início, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial,
porquanto as provas colacionadas pelas partes aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação, não havendo necessidade de produção de prova pericial. Ademais,
impossível de ser realizada no presente momento, posto que não existe mais o elemento que seria periciado (água imprópria para consumo).

Ausentes questões da mesma ordem, passo à análise do mérito.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Como se sabe, o fornecimento de água é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação; são serviços essenciais todos aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

O fornecimento de água imprópria para uso restou comprovado pela parte autora nos diversos vídeos constantes nos autos, em que a consumidora demonstra que a água que chega em sua caixa d‘água é turva e apresenta coloração estranha, em tom acastanhado.

Ademais, consta gravação de ligação feita à empresa recorrente, questionando a qualidade da água, em que a preposta da empresa aduz que a SANEAR estaria com um problema na telemetria, sistema de automatização responsável pelo fornecimento de água na região. A preposta segue justificando que o serviço tem sido prestado de forma manual e que a água está chegando assim por ser o “final da água”. Ao final da ligação, solicita que os consumidores aguardem até o fim da tarde para regularização do fornecimento, e confirma que não foi repassada nenhuma informação acerca da falha no sistema aos consumidores, ainda que esta persista por vários dias.

Assim, em que pese o laudo apresentado pela recorrente, entendo que não merecem prosperar suas razões, tendo em vista ser prova unilateralmente produzida pela empresa, bem como possuir caráter superficial, trazendo dados como turbidez, PH, cloro residual e cor aparente, porém sem apresentar análise mais completas a respeito de substâncias encontradas na água, as quais, inclusive, podem interferir na sua coloração e odor. Saliento que tal prova restou devidamente desconstituída pela parte autora, através dos vídeos à inicial.

Nesta seara, entendo que o defeito da prestação do serviço fica caracterizado pela demora no conserto do sistema, fazendo com que a região tivesse o fornecimento de água suspenso e, depois de retomado o serviço, que a água que chegasse à residência dos consumidores fosse imprópria para consumo.

Não há dúvidas de que o sistema de telemetria da fornecedora possa apresentar problemas e, por conta disso, a empresa requerida deve estar sempre preparada para proceder ao seu conserto imediatamente, e não deixar os consumidores sem água por muitos dias, como ocorreu no caso dos autos. O ato ilícito praticado pelo réu está consubstanciado no fato da demora do conserto do sistema de distribuição, fazendo com que a parte autora ficasse sete dias sem o fornecimento de água, tendo recebido água imprópria para consumo em sua residência.

Outrossim, ainda há comprovação de falha no dever de informação aos consumidores, que sequer foram comunicados acerca do problema, mesmo após três dias de sua constatação. Saliento que o consumidor somente foi informado do ocorrido após ter efetuado a ligação à empresa recorrente.

Assim, presentes os requisitos que autorizam a indenização pretendida e, com base nos arts. 37, § 6º da Constituição Federal, nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e nos arts. 14 c/c o art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor, a reparação extrapatrimonial prospera.

No que tange ao dano moral,
cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

Nesse sentido, entendo que o valor da indenização, arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, principalmente em razão do fornecimento de água imprópria para consumo, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a empresa recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)